Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ADIAMENTO DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE E CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA. REAGENDAMENTO NÃO AUTORIZADO. DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA. CONVID 19.
1. Pleiteia a parte recorrente a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, consistentes no pedido de ressarcimento do valor correspondente ao da passagem aérea ou a opção de remarcação, dentro do prazo de 06 (seis) meses após cessados os impedimentos devidos a pandemia.
2. Aduz a parte recorrente que em 11/2019 adquiriu passagens áreas, com previsão de embarque em 29.12.2019 e retorno em 28.01.2020 (trecho BSB/FOR/MIA/FOR/BSB), o que custou a quantia de R$ 21.076,49 (vinte e um mil, setenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Informou ainda que, optou por adiar a viagem, não realizando o check-in na data de embarque prevista. E que na tentativa de remarcação, a parte recorrida informou que já havia se esgotado o prazo de um ano.
3. Inicialmente, esclareço que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Sendo assim, o art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
5. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa ré, ora recorrida, é objetiva e fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, cuja responsabilidade, porém, poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
6. Deve ser rechaçado o dever de indenizar da empresa ré ante a evidente e incontroversa culpa exclusiva do consumidor por optar em adiar a viagem e não informar à parte ré, não restando configurada a falha na prestação de serviço.
7. O consumidor não formalizou pedido de rescisão do contrato antes de iniciada a viagem, e não realizou comunicação prévia ao transportador acerca de sua desistência, o que impediu a renegociação do bilhete aéreo pela empresa (artigo 740, caput, do Código Civil). O não comparecimento do consumidor torna incabível o reembolso do valor correspondente à passagem aérea, nos termos do contrato firmado entre as partes.
8. Por fim, ressalto que a Lei 14.034/2020 se refere aos cancelamentos de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021. O que não se amolda ao presente caso, uma vez que conforme narrativa acima, os bilhetes de passagens têm data anterior ao início da pandemia/Covid 19.
9. A improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Sentença mantida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), a teor do art.85, §8a, CPC. (art.55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).